Tribunal: TJSP
Processo: 2278932-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento – Hipótese em que estão preenchidos os requisitos legais para a medida pretendida – Indícios de que a compra e venda de mercadorias que ensejou o débito ora cobrado teria sido celebrada pela empresa devedora originária após o encerramento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica – Cabimento – Hipótese em que estão preenchidos os requisitos legais para a medida pretendida – Indícios de que a compra e venda de mercadorias que ensejou o débito ora cobrado teria sido celebrada pela empresa devedora originária após o encerramento de suas atividades – Conduta que configura desvio de finalidade – Ex-sócios que, apesar de citados, não apresentaram defesa nos autos do processo – Conjuntura fática que é passível de análise, pois não fora objeto de valoração em agravo de instrumento anteriormente tirado nos autos do cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica que comporta deferimento – RECURSO PROVIDO.